Tribunal: TJDFT
Processo: 0705048-09.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705048-09.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: DEFENSORAI PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Considerando a orientação sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.108.013/RJ (Tema 128), bem como a manutenção do acórdão divergente pelo órgão julgador, submeto o recurso especial à autorizada apreciação da Corte Superior, nos termos do artigo 1.041 do Código de Processo Civil/2015. II – Quanto ao recurso extraordinário, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal já reconheceu a existência de repercussão geral do tema referente ao pagamento de honorários à Defensoria Pública, em litígio com ente público ao qual vinculada (RE 1.140.005/RJ – Tema 1002, Relator Ministro ROBERTO BARROSO, DJ-e de 10/8/2018), o presente recurso extraordinário deverá aguardar o pronunciamento de mérito naquele paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014